Tribunal: TJMT
Processo: 1012882-75.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012882-75.2017.8.11.0041
APELANTE: ELIANA RIBEIRO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Eliana Ribeiro em face da r. Sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, a qual tramitou perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proposta pela recorrente contra o Estado de Mato Grosso, acolheu em parte a pretensão autoral.
Sustenta a Apelante, que instaurou um processo administrativo para implantação do novo valor do benefício em 2014, afirmando que deve ser levado em consideração a data do processo administrativo para suspensão da prescrição quinquenal e consequentemente não deve ser considerado prescrito o período de fevereiro/2008 a março/2014.
Ao final, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (id.89641989).
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Eliana Ribeiro que ingressou com Ação de Cobrança n.o 1012882-75.2017.8.11.0041, pleiteando o pagamento de diferenças salarias, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 5.000,00 (id.89641972).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora